Tribunal: TJDFT
Processo: 0702105-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0702105-97.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: TORK ENGENHARIA LTDA - ME, RAFAEL TUMA E PUPO, SIDNEY COATIO DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento ID 55137629 interposto pelo BANCO DE BRASÍLIA contra decisão ID 180606454 proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da ação de execução de no 0702105-97.2024.8.07.0000 ajuizada pela parte agravante em desfavor de TORK ENGENHARIA LTDA, RAFAEL TUMA E PUPO e SIDNEY COATIO DA SILVA, indeferiu pedido formulado pela parte recorrente de pesquisa de ativos financeiros por meio do SISBAJUD na modalidade reiterada e determinou o retornou dos autos ao arquivo. Preparo recursal recolhido, conforme ID 55137634. É o relato do necessário. Decido: O interesse recursal é um dos pressupostos de admissibilidade do agravo de instrumento e é analisado pelo viés da necessidade e da utilidade. A propósito, esse último fator é essencial para determinar se o provimento jurisdicional em segunda instância é capaz de gerar uma situação mais favorável ao recorrente em comparação com o ato impugnado. Contudo, observa-se que tal elemento não está presente no presente caso. Afinal, ainda que a medida pleiteada na origem fosse deferida, não teria efeito prático algum, uma vez que é inconcebível proceder com ato executivo em uma execução declarada extinta há mais de sete anos. Nesse sentido, bastar observar que o feito foi encerrado sem resolução de mérito por abandono da causa em 04/10/2016 (ID 174158491) e o trânsito em julgado foi certificado em 08/11/2016 (ID 174158493). Desse modo, considerando que a jurisdição é exercida pelo processo e declarada extinta a relação dele decorrente, a concretização da tutela pleiteada pela parte perde requisito essencial para seu desenvolvimento válido. Diante do exposto, cabe destacar que o art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil dispõe que incumbe ao relator não conhecer de recurso quando for manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado os fundamentos da decisão recorrida, atribuição também definida no art. 87, inciso III do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Assim, tendo em vista a ausência de requisito de admissibilidade na forma exposta, não conheço do agravo de instrumento ID 55137629. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intimem-se. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital